Tribunal: TJSP
Processo: 2174952-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1- Habeas corpus – Furto qualificado de veículo (motocicleta).
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que

Ementa:
1- Habeas corpus – Furto qualificado de veículo (motocicleta).
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de motivação.
4- Crime gravede vequalificado. Oliveira que justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
5- A escolha e a quantificação da pena dentro dos limites do preceito secundário da norma dependem da instrução processual, descabendo adivinhar a natureza e o quantum a ser estabelecido na hipótese de eventual condenação – Impossibilidade de prever-se a futura sanção e, com base nela, decidir sobre a prisão processual.
6- A pandemia do Covid-19, por si só não autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o risco concreto do caso específico, à vida do preso e à segurança da sociedade, para eventual abrandamento do cerceamento à liberdade do preso – A só pandemia do COVID-19 não autoriza a concessão de benefício a preso que a ele não faz jus.
7- Writ indeferido liminarmente.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas corpus no 2174952-26.2020.8.26.0000 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174952-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MAURÍCIO
DA SILVA CRUZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174952-26.2020.8.26.0000 -Voto no 37.348
2
Voto no 37348
Habeas Corpus n.o 2174952-26.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente: Maurício da Silva Cruz
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

1- Habeas corpus
Furto qualificado de veículo
(motocicleta).
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente Fundamentação
sucinta que não se confunde com falta de motivação.
4- Crime grave que justifica a prisão processual A
periculosidade é causa para a decretação da custódia
provisória.
5- A escolha e a quantificação da pena dentro dos
limites do preceito secundário da norma dependem da
instrução processual, descabendo adivinhar a natureza
e o quantum a ser estabelecido na hipótese de eventual
condenação Impossibilidade de prever-se a futura
sanção e, com base nela, decidir sobre a prisão
processual.
6- A pandemia do Covid-19, por si só não autoriza o
esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o
risco concreto do caso específico, à vida do preso e à
segurança da sociedade, para eventual abrandamento
do cerceamento à liberdade do preso A só pandemia
do COVID-19 não autoriza a concessão de benefício a
preso que a ele não faz jus.
7- Writ indeferido liminarmente.
Vistos.
I- A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em petição firmada pela defensora pública Vivian Maria
Lopes, impetrou habeas corpus em favor de Maurício da Silva
Cruz, preso em flagrante como infrator do artigo 155, parágrafo 4o,
incisos III e IV, do Código Penal. A impetrante sustentou, em
apertada síntese, que a custódia preventiva é desnecessária e
desproporcional ao resultado de eventual condenação, que o
paciente está preso por força de decisão não fundamentada e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174952-26.2020.8.26.0000 -Voto no 37.348
3
pandemia causada pela COVID-19 enseja a libertação do paciente.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- No que concerne à motivação da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174952-26.2020.8.26.0000 -Voto no 37.348
4
falta de fundamentação, nem motivação abstrata, consoante se
depreende da leitura à respectiva cópia, juntada aos autos (fls.
58/60).
Ainda que assim não fosse, a omissão no
primeiro grau de jurisdição não importa na necessária realização de
injustiça pela segunda instância, com grave prejuízo à segurança
social, nem na opção por trilha burocrática que só serve a tornar
morosa a Justiça. Ao contrário, impõe-se suprir a falta e explicitar as
razões pelas quais a prisão é adequada à espécie. Esse proceder não
configura desatenção à regra da impossibilidade de reformatio in
pejus, vez que há mera manutenção da decisão, que fez justiça ao
caso concreto, explicitando as razões do Tribunal entender acertado
o dispositivo nela adotado. Nem há afronta ao duplo grau de
jurisdição, cujo significado foi explicitado em julgado desta
Câmara: “Não mais se justifica, no estágio atual de desenvolvimento do direito
processual, que o órgão julgador superior e competente para o exame do mérito, após ser
regularmente provocado em um processo, deixe de julgar a causa, cuja apreciação não
depende de prova, pelo exclusivo amor ao formalismo insculpido na regra, já obsoleta, de
que se estaria suprimindo um grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, nas palavras
de Ugo Rocco, é o instrumento “per cui gli organi giurisdizionali, con poteri e limiti,
specificamente determinati dal diritto processuali obietivo, possono riesaminare il
prodotto dell'attività degli organi giurisdizionale.” (Diritto Processuale Civile, vol. I, p.
363). Exaltado como princípio processual-constitucional na Revolução Francesa
(Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, p. 139), foi previsto
expressamente no artigo 158 da Constituição do Império (1824). Hoje, contudo, sem
olvidar a importância desse princípio, que na doutrina de José Frederico Marques não só
constitui fator de maior segurança na aplicação da lei como possui ação catalítica e
preventiva, porquanto conduz a um maior cuidado na tarefa julgadora (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV, p. 19/20), não mais se lhe deve atribuir contornos
constitucionais. Some-se que, cada vez mais, os meios técnicos para garantir a segurança
do julgado (a exatidão da aplicação concreta da norma) são permeados por preocupações
com a celeridade. O crescer da conscientização de que nem sempre a correta, porém tarda
solução faz justiça, conduz à compreensão do duplo grau como possibilidade posta à
disposição das partes e, ainda assim, sujeita a restrições. A regra, portanto, é a da
faculdade de revisão dos julgados, não a da necessidade dela. Em outras palavras, não se
justifica a devolução do processo à primeira instância para a prolação de nova sentença,
que posteriormente retornará a esta Côrte para confirmação ou reforma, se o processo
está em grado de receber de pronto a decisão da instância superior. O princípio do duplo
grau de jurisdição não tem por escopo condicionar o julgamento de mérito ao prévio
exame em primeiro grau. Esse pré-questionamento serve à regra de competência, à
distribuição do serviço para o desafogo das instâncias superiores, que no caso não resta
desatendida porque o processo nela já está sendo apreciado.” (Apelação Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174952-26.2020.8.26.0000 -Voto no 37.348
5
n.o 889.026-3/3).
A possibilidade da indicação das razões
que justificam o acerto da opção pela prisão, suprindo a omissão do
juízo da instância inferior, atende à moderna visão do processo, que
enfatiza seu caráter instrumental. Nessa linha o artigo 1013,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
penal por força do artigo 3o do pergaminho instrumental, admite,
inclusive, que em recurso de apelação o Tribunal examine o mérito
não enfrentado na primeira instância (Habeas Corpus n.o
875.582-3/2).
IV- Quanto à necessidade da custódia
processual, imputou-se ao paciente o crime de furto duplamente
qualificado de veículo. Consta do auto de prisão em flagrante que na
noite de 24 de julho de 2020, na rua Jacopo Dirbari, em São Paulo,
o ora paciente, agindo em concurso com um indivíduo ainda não
identificado (que o levou de motocicleta até o local do crime e
aguardou-o para assegurar-lhe a fuga caso necessário), com uso de
chave falsa, furtou a motocicleta Honda/Titan 160, pertencente a
Melnik Lustosa de Alencar Agra, que estava na via pública, sendo
que o crime revelou-se de especial gravidade em face do preparo do
paciente para a prática do furto (possuía caixa térmica com logotipo
do IFOOD, mixa e ferramentas) e de sua personalidade voltada ao
crime (responde a outros 02 processos pela prática do mesmo
crime), que indicam não ter havido mero deslize de conduta, sim
atividade ilícita praticada como modo de vida. Em outras palavras,
existe a necessidade da custódia para garantia da ordem pública
pois, se colocado em liberdade acusado com esse perfil, há sério
risco da conduta ilícita persistir.
Valiosa, sobre o tema, a lição do
professor Júlio Fabbrini Mirabete: “a gravidade do crime, não pela razão
direta do dano causado, mas pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e
premeditação, pode indicar que o autor do fato, perigoso, pode voltar a delinqüir se em
liberdade, o que justifica plenamente a denegação da liberdade provisória” (Código
de Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174952-26.2020.8.26.0000 -Voto no 37.348
6
Note-se, ademais, que o próprio furto de
veículo automotor não pode ser considerado de reduzida gravidade,
haja vista tratar da subtração de bem cujo apossamento e disposição
(que não é singela porque importa em nova prática criminosa, de regra a receptação e a
falsificação) são indicativos do firme propósito de delinquir, além de
comumente estar relacionado à criminalidade organizada. Assim,
não é o expressivo valor do patrimônio subtraído que torna o furto
de veículo grave, mas a firme disposição de perpetrar crime e o
conjunto de infrações que a ele se relacionam.
Cabe ao Judiciário, dentro dos limites da
lei e com razoabilidade, examinar o caso concreto e, com critério de
proporcionalidade, estabelecer se no caso concreto deve prevalecer
o direito natural à liberdade, ou a necessidade da prisão processual,
sempre à vista das considerações acima expostas. E no caso dos
autos, pelas razões já expostas, a necessidade da prisão revelou-se
mais premente que o direito à liberdade individual do paciente e
mais adequada que as medidas cautelares do artigo 319 do Código
de Processo Penal.
V- No que tange à pena, deve-se
considerar que não é lícito antecipar-se ao julgador do processo de
cognição para concluir qual será o resultado da causa e a natureza da
eventual pena adequada ao caso e seu quantum. Consoante decidido
no habeas corpus no 1.013.720-3/9, “a espécie e o quantum da
sanção estão diretamente relacionados ao que se colhe na fase
instrutória do processo penal (artigo 59 do Código Penal)”.
Portanto, não é passível em sede de habeas corpus adivinhar a pena
que será imposta ao caso concreto (se houver condenação) e, dela,
extrair-se o benefício da liberdade provisória.
VI- Quanto à pandemia causada pelo
vírus Covid-19, não obstante a gravidade da situação e a
necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar que
ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174952-26.2020.8.26.0000 -Voto no 37.348
7
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram
tomadas), sua existência não altera a legislação processual penal,
nem a necessidade da custódia anteriormente reconhecida no caso
concreto.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
No mesmo sentido, afastando habeas
corpus coletivo impetrado em favor de presos do Distrito Federal
que integram o grupo de risco, repetiu a orientação o Superior
Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 570634/DF).
Na mesma linha já se posicionou a
plenária do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não referendar as
providências recomendadas pelo Ministro Marco Aurélio em tutela
provisória incidental pedida na ADPF 347, bem como este Tribunal
de Justiça: “os efeitos causados pela pandemia do Covid-19 são e serão
verdadeiramente extraordinários ... a solução pretendida pelo instituto impetrante (soltura
indiscriminada de parte expressiva da população carcerária) poderia gerar caos social,
enormes dificuldades de gestão do sistema prisional e, até mesmo, prejudicar o controle
das autoridades sanitárias em relação ao Covid-19 ... essas recomendações (referindo-se
à recomendação no62/20 do Conselho Nacional de Justiça) devem ser observadas em cada
caso concreto, permitindo-se que os magistrados analisem as situações específicas dos
presos, provisórios ou não, conforme evolução da pandemia ... providencias que possam
ser tomadas para diminuir a população presa serão benéficas, mas devem ser tomadas em
cada caso concreto, com análise pelo magistrado competente, após o devido contraditório
... Não é demais lembrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em
funcionamento neste período de quarentena, com milhares de magistrados e servidores
dedicados em regime remoto. Assim, as recomendações do Conselho Nacional de Justiça
estão sendo analisadas e ponderadas em cada caso concreto, em atenção aos direitos de
cada preso e, também, conforme o interesse social inerente”. (Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174952-26.2020.8.26.0000 -Voto no 37.348
8
2051979-69-2020.8.26.0000)”.
No caso dos autos, não há prova bastante
de situação carcerária que coloque o paciente em situação de
excepcional risco e reduzidos cuidados médicos (aliás, em recente
ofício encaminhado pela Secretaria de Assuntos Penitenciários de
São Paulo ao Corregedor Geral de Justiça paulista, informou-se que
os índices de contaminação e óbito pelo vírus Covid-19 nos
estabelecimentos prisionais do Estado são quatro vezes menores
fora dos presídios), e o comportamento imputado ao paciente (furto
duplamente qualificado de motocicleta) revela periculosidade e
perigo à sociedade.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente
o habeas corpus.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR